Tribunal: TJPA
Processo: 0005543-33.2014.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005543-33.2014.8.14.0032

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ROBERTO DE SOUZA MOTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0005543-33.2014.8.14.0032

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

Advogado: SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB MG 44698-A/ EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - OAB DF 29190-A/ FABRICIO DOS REIS BRANDAO - OAB PA11471-A

APELADO: ROBERTO DE SOUZA MOTA

Advogados: CARIM JORGE MELEM NETO - OAB PA13789-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. VIOLAÇÃO DO ART. 42 DO CDC. CONSTRANGIMENTO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – com início às _____h, do
dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0005543-33.2014.8.14.0032

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

Advogado: SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB MG 44698-A/ EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - OAB DF 29190-A/ FABRICIO DOS REIS BRANDAO - OAB PA11471-A

APELADO: ROBERTO DE SOUZA MOTA

Advogados: CARIM JORGE MELEM NETO - OAB PA13789-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

BANCO DO BRASIL S.A
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM Juízo da Vara Única de Monte Alegre que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ROBERTO DE SOUZA MOTA, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a Instituição Financeira ao pagamento de R$ 23.640,00 (vinte e três mil seiscentos e quarenta reais) a título de danos morais.

O autor na sua exordial (ID n° 1455181) relata que no dia 29 de janeiro de 2013 foi surpreendido com a divulgação do seu nome na Rádio Mirante FM, frequência 96,7, como devedor do Banco do Brasil. Considerando a vergonha e o constrangimento sofridos pugnou pela indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Juntou CD com a gravação do programa e degravação no documento em anexo (ID n° 1455181 – Pág. 25 a 27).

A Instituição Financeira apresentou contestação (ID n° 1455183) alegando que não praticou qualquer ato ilícito que justifique a obrigação de indenizar.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 1455188) onde o Juízo julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por Dano Moral no valor de R$ 23.640,00 (vinte e três mil seiscentos e quarenta reais).

Em suas razões recursais (ID n° 1455189), o Banco, ora Apelante, sustenta, em resumo, a necessidade de reforma da sentença uma vez que era de costume na comarca o anúncio de nomes na rádio, alega, no entanto, que houve um erro por parte da rádio que divulgou, sem autorização do Apelante, o motivo do anúncio, qual seja
“pendencias bancárias”.
Afirma que o conteúdo enviado para a Rádio não foi o mesmo por ela vinculado, de modo que não possui qualquer relação com o suposto dano.

Assim, considerando que não praticou nenhum ato ilícito requer a reforma da sentença afim de que seja julgada totalmente improcedente a ação, e em caso de entendimento diverso, a minoração do
quantum
indenizatório para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Devidamente intimado, o autor /apelado apresentou contrarrazões em petição de ID n°

1455192, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao arbitrar a condenação por Dano Moral em R$ 23.640,00 (vinte e três mil seiscentos e quarenta reais).

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Além disso, o art. 373 do CPC indica que o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Verifico que o autor trouxe aos autos documentos que comprovam que seu nome foi divulgado no programa de rádio, Patrulhão 96, como devedor do Banco do Brasil, este fato é incontroverso, haja vista que o Banco além de não impugnar os documentos presentes nos autos, afirma que esta é uma prática comum na comarca de Monte Alegre.

Logo, resta claro que o Banco réu foi responsável pela divulgação do nome do autor no programa de rádio, violando o artigo 42 do CDC que prevê que o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Vejamos:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Dessa forma, pode-se concluir que restou devidamente configurado o Dano Moral em razão do constrangimento sofrido pelo consumidor.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego e constrange, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

Já no que se refere ao
quantum
, questionado pela Apelante, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável e proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, no que toca ao Dano Moral, a fim de condenar o apelado a pagar indenização no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, PARA REFORMAR A SENTENÇA APENAS NA CONDENAÇÃO DO DANO MORAL
, que minoro para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária a contar da data do arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ),

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/03/2024